Tribunal: STF
Processo: RE 1401862
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Vol. 5, fl. 12):



    “AGRAVO INTERNO. MILITAR. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SARGENTO DA AERONÁUTICA. EXAME DE APTIDÃO PSICOLÓGICA”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 18), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 14).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 36), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LIV e LV; e 37, caput, I e II, da CF/1988, pois desde a petição inicial requer a produção de perícia psicológica “tendente a comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de vez que impugnava os critérios subjetivos de avaliação existentes em exame psicotécnico responsável pela sua eliminação de concurso público” (Vol. 7, fl. 1).



    Sustenta a imprescindibilidade da prova pericial, de forma que sua negativa importa violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Afirma que, nos termos da Súmula 686/STF “é possível o controle jurisdicional do concurso público se a avaliação psicológica ou o exame psicotécnico nele realizados não contam com previsão legal” (Vol. 7, fl. 12). No ponto, aduz que, “no presente caso, como muito bem salientado pelo i. Membro do Ministério Público no parecer de fls. 195/196, não há qualquer previsão legal para a realização de exame psicotécnico em concurso militar” (Vol. 7, fl. 12).



    O recurso foi inadmitido na origem aos fundamentos, de que (a) não houve indicação do preceito constitucional tido por violado, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) não houve demonstração da repercussão geral da matéria (Vol. 8, fl. 1).



    No Agravo (Vol. 8, fl. 9), a parte agravante alega que indicou os dispositivos constitucionais violados, bem como demonstrou a repercussão geral da matéria.



    Na sequência, esta CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 338 da repercussão geral - Exigência do exame psicotécnico em concurso público, sem previsão em lei, e critérios de avaliação (Vol. 9)



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 306):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. CONCURSO MILITAR. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. AI 758533. TEMA 338 STF. 



    1. Reexame determinado pela Vice-Presidência do TRF2, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, para aferir aparente divergência do acórdão proferido pela Quinta Turma Especializada com o decidido no julgamento do AI 758533 QO-RG / MG, Tema nº 338 do STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 338, decidiu que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos”. 



    3. O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento que a avaliação psicológica para ingresso em carreira das Forças Armadas está prevista na legislação militar, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal e que as regras específicas para os exames as quais se submeteu o autor estão previstas em Portaria do Ministério da Aeronáutica. 



    4. Em face desta sentença foi interposta apelação, que teve seu seguimento negado apelação, sendo um dos fundamentos que “(...) a Portaria nº 123/DE2, de 17 de julho de 2003, que aprova as instruções para o Concurso Público para a admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma “B” (IEC-EAGS “B”) prevê o exame de Aptidão Psicológica. Certo é, também, que inexiste no mundo jurídico lei que repute tal exame como ilegal”. Agravo interno interposto e decisão mantida por esta Turma Especializada.



    5. Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 338, verifica-se que o acordão proferido não possui divergência com o entendimento da Suprema Corte.



    6. Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 338, verifica-se que o acordão proferido não possui divergência com o entendimento da Suprema Corte. 



    7. Um dos fundamentos para o julgamento improcedente do pedido é que o art. 37, inciso II da Constituição Federal e/ou o art. 13, "c", da Lei nº 4.357/1964 traz previsões para a realização do exame psicotécnico nos concursos públicos militares e que o referido exame estava expressamente previsto no edital do certame, tendo sido utilizado critérios objetivos para a aferição da aptidão psicológica do candidato. 



    8. Dessa forma, não é possível verificar contrariedade do acordão com o Tema nº 338 do STF, que impõe para realização de exame psicotécnico previsão em lei, no edital e critérios objetivos para a aferição, parâmetros que foram analisados e verificados no presente processo e estavam presentes no certame. 



    9. Juízo de retratação não exercido”.



    Na sequência, o RE foi admitido, destacando-se “a aparente divergência do acórdão com o entendimento da Suprema Corte” (Vol. 323).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA E SILVA em face da UNIÃO, postulando a declaração de nulidade do exame psicotécnico realizado em Concurso Público para Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento – Turma B da aeronáutica, ao fundamento de que o referido exame teve previsão apenas no edital - sem qualquer determinação legal, bem como que os critérios de avaliação são subjetivos.



    A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que os critérios de avaliação são objetivos, bem como que a realização do exame psicotécnico encontra amparo na Portaria DEPENS 123/2003 (Vol. 2, fl. 74).



    Interposta Apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, aduzindo que (a) o exame psicotécnico encontra previsão na Portaria 123/2003; (b) o juiz, na formação de seu convencimento, está autorizado a dispensar a produção de provas consideradas impertinentes ou irrelevantes; (c) ao Judiciário é vedada “a verificação de critérios subjetivos de avaliação dos candidatos, em respeito ao princípio da independência dos Poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal” (Vol. 5, fl. 7).



    Em juízo de adequação ao Tema 338/RG, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o precedente, ao fundamento de que (Vol. 304, fl. 2):



    “Cinge-se a controvérsia em verificar eventual divergência entre o acórdão recorrido com o julgamento definitivo do Tema nº 338. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 758533 QO-RG / MG - MINAS GERAIS, decidiu que a “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.” 



    No caso dos autos, trata-se de ação na qual a parte autora relata que se inscreveu no Concurso Público para a admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica, tendo sido aprovado em todas as fases do certame, exceto no exame de aptidão psicológica. 



    O juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento que a avaliação psicológica para ingresso em carreira das Forças Armadas está prevista na legislação militar, nos termos do art. 37, inciso II da Constituição Federal e que as regras especificas para os exames as quais se submeteu o autor estão previstas em Portaria do Ministério da Aeronáutica. 



    Em face desta sentença foi interposta apelação, de relatoria do Des. Fed. Fernando Marques, que negou seguimento à apelação, sendo um dos fundamentos que “(...) a Portaria nº 123/DE2, de 17 de julho de 2003, que aprova as instruções para o Concurso Público para a admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento da Aeronáutica - Turma “B” (IEC-EAGS “B”) prevê o exame de Aptidão Psicológica. Certo é, também, que inexiste no mundo jurídico lei que repute tal exame como ilegal”.



    [...]



    Considerando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 338, verifica-se que o acordão proferido não possui divergência com o entendimento da Suprema Corte. 



    Um dos fundamentos para o julgamento improcedente do pedido é que o art. 37, inciso II da Constituição Federal e/ou o art. 13, "c", da Lei nº 4.357/1964 traz previsões para a realização do exame psicotécnico nos concursos públicos militares e o referido exame estava expressamente previsto no edital do certame, tendo sido utilizado critérios objetivos para a aferição da aptidão psicológica do candidato”.



    Sobre a matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 758-533 QO-RG, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 338), fixou tese no sentido de que A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    De início, observa-se que a Lei 4.357/1964, citada pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE no Tema 338/RG, refere-se à “emissão de Obrigações do Tesouro Nacional”, matéria totalmente estranha aos presentes autos.



    Por outro lado, conforme acima narrado, o Juízo local sustenta a validade do exame psicotécnico, argumentando, para tanto, que sua exigibilidade encontra-se amparada na Portaria DEPENS 123/2003.



    Ocorre que no julgamento do referido precedente paradigma (Tema 308), esta SUPREMA CORTE assentou que a exigibilidade do exame psicotécnico deve emanar de lei em sentido material, editada pelo Poder Legislativo. Veja-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Relator Min. GILMAR MENDES:



    “Antiga é a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência de avaliação psicológica ou teste psicotécnico, como requisito ou condição necessária ao acesso a determinados cargos públicos de carteira, somente é possível, nos termos da Constituição Federal, se houver lei em sentido material (ato emanado do Poder Legislativo) que expressamente a autorize, além de previsão no edital do certame. 



    Ademais, o exame psicotécnico necessita de um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos atos em que se procede. 



    A inexistência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios”.



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Exame psicotécnico. Previsão legal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que as Leis nºs 4.375/64 e 7.289/84 preveem a necessidade de realização do exame psicotécnico como condição de acesso aos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, razão pela qual o edital do concurso para preenchimento de cargos na mencionada Corporação, prevendo a referida exigência, não seria ilegal.



    2. É pacífica jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que haja lei emanada do Poder Legislativo competente e previsão no edital regulamentador do certame. Incidência da Súmula nº 686/STF.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 537795-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 11/4/2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI E NO EDITAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELA HIERARQUIA DA AUTORIDADE TIDA COMO COATORA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os Ministros desta Corte, ao julgarem o AI 758.533-RG/MG (Tema 338 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentaram o entendimento de que a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. 



    II - Conforme a orientação firmada no RE 726.035-RG/SE, da relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 722 da Repercussão Geral), a competência para processar e julgar o mandado de segurança é determinada segundo a hierarquia da autoridade tida como coatora, e não pela relação jurídica alcançada pelo ato coator. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (RE 919.506-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018)



    Assim, não sendo suficiente a previsão do exame psicotécnico em Portaria, tem-se que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, julgando procedente o pedido inicial para anular o exame psicológico realizado e confirmar a participação do autor no Estágio à Graduação de Sargento.



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente